Tribunal: TJMT
Processo: 1012418-67.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012418-67.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Compra e Venda, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DO 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITADO), STAR MEG COLCHOES LTDA - CNPJ: 08.661.014/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIDAS JOSE SILVA REIS - CPF: 696.608.321-68 (TERCEIRO INTERESSADO), I. R. S. S. - CPF: 709.023.941-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR MICROEMPRESA REPRESENTADA POR MENOR DE IDADE, DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR SEU GENITOR E TAMBÉM SÓCIO PROPRIETÁRIO – AUSENTE SITUAÇÃO DE RISCO – QUESTÃO MERAMENTE PATRIMONIAL – POSSIBILIDADE DE O INCAPAZ LITIGAR NO POLO ATIVO DAS AÇÕES QUE TRAMITAM PERANTE O JUIZADO ESPECIAL – VALOR DA CAUSA INFERIOR À 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PROCESSAMENTO PELA UNIDADE JURISDICIONAL DO JUIZADO ESPECIAL –
CONFLITO PROCEDENTE
.

Tendo em vista se tratar de ação de cunho eminentemente patrimonial, em que não se verifica nenhuma violação aos direitos assegurados pelo ECA, bem como ausente óbice para que o incapaz litigue no polo ativo das ações que tramitam no Juizado Especial, deve ser reconhecida à competência absoluta da Unidade Jurisdicional do Juizado Especial da Comarca de Cuiabá para o julgamento do feito.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº.
1012418-67.2023.8.11.0000

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

SUSCITADO:

JUÍZO DO 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Cuida a espécie de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
contra o
JUÍZO DO 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
da mesma Comarca, relativamente à Ação de Cobrança nº. 1008224-95.2023.8.11.0041, proposta por
STAR MEG COLCHÕES LTDA
, sendo representado por seus sócios proprietários Leonidas Jose Silva Reis e Igor Raphael Santos Silva, este último
menor relativamente incapaz
(DN: 09/01/2006), em face de
JEISIANE ALVES DE ARRUDA E SILVA
, referente à aquisição de um colchão magnético modelo máster box.

Compulsando os autos, observa-se que o juízo suscitado –
Dra. Patrícia Ceni
– declinou da competência em favor do juízo suscitante, por entender que compete à Vara Cível a análise do pleito formulado na peça exordial da ação correspondente, haja vista envolver menor na causa (Id. 170181162).

Por ter entendimento contrário, o MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá –
Dr. Yale Sabo Mendes
– suscitou o presente conflito negativo de competência, asseverando que
“a empresa Autora está classificada como Microempresa (id. 111654269), estando, portanto, legitimada a demandar perante os Juizados Especiais, salientando-se, ainda, que a causa é inferior a 40 salários mínimos, em sintonia ao que dispõe o Art. 8º, § 1º, II, Lei n. 9.099/95”
(sic),

ressaltando ainda que
“a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios”
(sic) (Id. 170181161)
.

Desse modo, assegura que não lhe compete a análise e julgamento dessa causa.

Despacho inicial proferido em 20/10/2023 por esta Magistrada, designando o Juízo Suscitado o responsável para dirimir as medidas urgentes (Id 187353676), seguindo-se das informações prestadas no Id 188474653, limitando-se em asseverar que
“conforme determinação do presente conflito de competência foi procedida a regular continuidade à tramitação da ação, sendo determinada a citação da parte reclamada”
(sic).

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pela procedência do conflito (Id 191502181).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Como relatado, o presente conflito foi suscitado incidentalmente à Ação de Cobrança nº.
1008224-95.2023.8.11.0041
, ajuizado por Star Meg Colchões Ltda., sendo representado por seus sócios proprietários Leônidas Jose Silva Reis e
Igor Raphael Santos Silva
, este último
menor relativamente incapaz
– atualmente com 17 anos de idade (DN: 09/01/2006), em face de Jeisiane Alves de Arruda e Silva, cujo feito foi ajuizado perante o 8º Juizado Especial da Capital.

Infere-se da peça inicial que o objeto relaciona-se à aquisição de um colchão magnético modelo máster box realizada pela parte requerida, no valor de R$9.604,80 (nove mil, seiscentos e quatro reais e oitenta centavos), dividido em 36 parcelas mensais e sucessivas de R$266,80 (duzentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), estando inadimplente desde a primeira parcela.

Pois bem. Em que pesem as considerações da magistrada suscitada, o fato de o polo ativo da demanda estar composto por menor não atrai, por si só, a competência da vara de feitos gerais tampouco a especializada da infância e juventude, de modo que o objeto da controvérsia deve estar inserido no rol dos artigos 98 e 148, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que, em suma, elencam as hipóteses de proteção de menores em típica situação de risco.

Quanto à definição de situação irregular, Válter Kenji Ishida pontua:

“A situação irregular da criança e do adolescente afere-se sempre que se constatar situação de abandono ou de risco envolvendo os mesmos. Isso seja em decorrência da conduta comissiva ou omissiva do estado, da sociedade, dos genitores, do responsável legal ou ainda da própria criança ou do próprio adolescente.

A mensuração dessa situação irregular, por conseguinte deve ser feita "caso a caso", posto que as situações envolvendo crianças e adolescentes são extremamente peculiares.”
(
in
‘Estatuto da Criança e do Adolescente: doutrina e jurisprudência’. 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 195)

O deslocamento de tal competência especializada ou não apenas seria admitido caso fosse verificado que o menor postulante encontra-se em situação de risco, o que naturalmente não ocorre nesta hipótese.

Por isso, não compete ao juízo suscitante processar e jugar ação de cunho
exclusivamente patrimonial
movida por Microempresa a qual é representada pelo menor Igor e que ainda está devidamente
representado por seu genitor e também sócio proprietário da empresa Leônidas
, conforme se constata por meio do contrato social de Id 111654275 dos autos de origem.

Não bastasse, o objeto da ação é de menor complexidade, e o valor da causa (R$12.498,85) atende ao limite imposto pelo art. 3º, I, da Lei nº. 9.099/95.

Guardadas as particularidades dos casos, segue entendimento jurisprudencial envolvendo a matéria:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE, CUJO USUÁRIO É MENOR – DEMANDA ENVOLVENDO DIREITO PATRIMONIAL E DISPONÍVEL – QUESTÃO QUE NÃO SE AMOLDA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – ARGUIÇÃO PROCEDENTE. “
Tratando-se de ação que tem por escopo pretensão meramente contratual, sem qualquer relação com o rol de assuntos protegidos pelo Estatuto da Infância e do Adolescente, ainda que presente menor de idade em um dos polos da demanda, a competência para processar e julgar o feito é do Segundo Juizado Especial Cível.
Conflito procedente. (N.U 1006412-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/02/2020, publicado no DJE 19/02/2020).”
(N.U 1002888-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/08/2021, publicado no DJE 09/08/2021)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
INCLUSÃO DE MENOR – DEMANDA ENVOLVENDO DIREITO PATRIMONIAL E DISPONÍVEL – QUESTÃO QUE NÃO SE AMOLDA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA – COMPETÊNCIA DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
– CONFLITO PROCEDENTE.

Tratando-se de ação que tem por escopo pretensão meramente contratual, sem qualquer relação com o rol de assuntos protegidos pelo Estatuto da Infância e do Adolescente, ainda que presente menor de idade em um dos polos da demanda, a competência para processar e julgar o feito é do Segundo Juizado Especial Cível.

Conflito procedente.”
(N.U 1006412-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS MENOR NO POLO ATIVO AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO
COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. O fato de o polo ativo da demanda estar composto por menor não atrai, por si só, a competência da vara especializada da infância e juventude, de modo que o objeto da controvérsia deve estar inserido no rol do artigo 148, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. O deslocamento da competência para a Vara da Infância e Juventude apenas seria admitido caso fosse verificado que o menor postulante encontra-se em situação de risco, o que não ocorre nesta hipótese. Precedentes deste Tribunal. 3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares.”
(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210008809, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente
o presente conflito, para declarar a competência do Juízo suscitado, relativamente à Ação de Cobrança nº. 1008224-95.2023.8.11.0041, proposta por Star Meg Colchões Ltda. em face de Jeisiane Alves de Arruda e Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023